Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BENS DO PRÓPRIO EXECUTADO. MANIFESTAÇÃO CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CARACTERIZAÇÃO.

1. Na decisão combatida, em cumprimento de sentença, há a determinação da alienação por meio de leilão judicial dos bens penhorados que se encontram no imóvel locado pelo agravante/executado, o qual alega que os referidos bens não têm relação jurídica com o caso em concreto.

2. Certidão de penhora proferida por Oficial de Justiça, corroborada pelas informações prestadas pelo próprio agravante/réu, de que os bens ali existentes são da empresa representada pelo agravante/réu, demonstra a manifestação contraditória da parte requerente desse agravo de instrumento à luz do princípio da boa-fé objetiva que orienta o Código de Processo Civil.

3. A manifestação contraditória molda-se ao instituto da proibição do venire contra factum proprium, que visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.

4. Recurso conhecido e desprovido.